Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-27.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ILEGÍTIMO. BRB. FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 476 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR.
1. Tendo em vista que a parte autora sustenta que ocorreu falha na prestação dos serviços bancários fornecidos pelo réu, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira nos presentes autos.
2. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
3. No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo correntista.
4. Acreditando estar em contato com funcionário do Banco, o cliente é induzido a digitar ou fornecer a sua senha pessoal ou demais dados. O consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.
5. A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços.
6. Evidencia-se que a autora, por falha na prestação dos serviços pelo réu, se viu importunada por cobranças indevidas decorrentes de contrato fraudulento, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
7. Razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela autora, sem que se configure enriquecimento sem causa
8. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.